Tribunal: TJES
Processo: 5000059-68.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-68.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HEITOR VALBUZI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000059-68.2021.8.08.0065

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: HEITOR VALBUZI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HEITOR VALBUZI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 160865780, localizada na Rua das Palmeira, 01, Centro, Jaguaré-ES, sendo que em julho de 2020 se surpreendeu com sua conta de energia no valor de R$ 10.815,58 (dez mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos). Já em agosto de 2020, no valor de R$ 8.498,06 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos) e em setembro no valor de R$ 2.461,03 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e três centavos). Informa não ter quitado os valores, posto que destoam completamente de seu consumo mensal, sendo que em 22/12/2020 sua energia foi suspensa. Busca, assim, a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, bem como do cartório de protesto, suspensão das cobranças e danos morais.

Em contestação (ID 10349387), a demandada arguiu preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que em 22/09/2020, após perícia, o aparelho de medição estava pulsando rápido em todas as cargas, devido a defeito no circuito eletrônico, impossibilitando a realização de leitura mensal, sendo devida a cobrança.

A sentença (ID 10349411) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para confirmar a liminar outrora deferida, a fim de:

i) DECLARAR a inexistência do débito relativo às faturas de junho, julho, agosto, setembro de 2020, no valor total de R$ 22.325,96 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) e DETERMINAR à EDP que proceda a revisão das faturas questionadas, com novo cálculo a partir da média dos 12 meses anteriores para alcance do consumo médio; bem como, para que proceda a baixa de todas negativações em nome do requerente, se houver, em decorrência do débito declaradamente indevido objeto desta lide.

ii) e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, montante sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora desde a data da citação.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10349416), reiterando a preliminar de incompetência e, no mérito, a regularidade do procedimento, devendo ser afastado o pedido de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10349419), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

O TOI acostado ao ID 10349391 foi devidamente assinado, facultando a participação do titular da unidade consumidora à época dos fatos e, apesar de o autor sustentar que não havia violação, verifica-se a despeito da alegação de que não houve perícia, há informação clara e inequívoca nas folhas seguintes do mesmo evento acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório, em comunicado emitido no mesmo dia do TOI (10/08/2020).

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração (ID 10349391 - Pág. 3).

O fato de o laboratório ter sido escolhido pela concessionária não pode ser utilizado como fundamento para viciar todo o procedimento realizado. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que o autor, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitiria a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos.

Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, haja vista que o não comparecimento na data indicada ocorreu por sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos.

Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor. Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa.

Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão e, por esta razão, restam prejudicados os recursos de ambas as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Revogo a tutela de urgência deferida (ID 10348630). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)